Tribunal: TCU
Processo: 007.285/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5436/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.285/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonia Regina dos Santos Abreu Alves (XXX.093.633-XX); Bruna Silva de Oliveira Alves (XXX.008.823-XX); Eduardo Henrique Costa Barbosa (XXX.337.383-XX); Iracilda Alves Braga (XXX.429.533-XX); Jardenia Sobrinho Goes de Aquino (XXX.341.973-XX); Leila Rachel Barbosa Alexandre (XXX.917.273-XX); Maria de Jesus dos Santos (XXX.087.623-XX); Nara Vanessa dos Anjos Barros (XXX.963.733-XX); Rhubens Ewald Moura Ribeiro (XXX.777.933-XX); Samia Alves dos Santos (XXX.138.983-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.